Tribunal: TJSP
Processo: 0004963-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV já depositado. Ausência de manifestação da exequente no prazo concedido pelo juízo para alegar a eventual existência de saldo credor. Preclusão configurada. Impossibilidade de se pleitear diferenças no atual estágio processual. Manutenção do decreto de extinção da execução ante o integral cumprimento da obrigação. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004963-28.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ILDA
TEIXEIRA DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004963-28.2019.8.26.0053 -Voto no 17904
2
VOTO No 17904
Apelação: 0004963-28.2019.8.26.0053
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Ilda Teixeira dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV já
depositado. Ausência de manifestação da exequente no
prazo concedido pelo juízo para alegar a eventual
existência de saldo credor. Preclusão configurada.
Impossibilidade de se pleitear diferenças no atual estágio
processual. Manutenção do decreto de extinção da
execução ante o integral cumprimento da obrigação.
Recurso não provido.
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
r. sentença de fls. 99, que julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II do
Código de Processo Civil, ante a ausência de manifestação da parte autora.
Em suas razões de recurso a segurada alega a
existência de diferenças em seu favor decorrentes do pagamento extemporâneo do
RPV, bem como da atualização monetária pelo IPCA-E, em razão do decidido pelo
STF no julgamento do Tema 810. Requer, assim, o provimento do recurso para
afastar a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da execução (fls.
102/105).
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
Trata-se, originariamente, de ação acidentária julgada
procedente para conceder o benefício de auxílio-acidente à segurada a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (fls. 18/24).
Transitada em julgado a decisão, a autarquia
apresentou sua conta de liquidação no valor de R$ 46.315,46 para 31/12/2018 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004963-28.2019.8.26.0053 -Voto no 17904
3
26/40).
Na sequência, tendo em vista a concordância da
exequente, sobreveio a decisão homologatória nos seguintes termos: “ante
concordância da autoria, declaro consolidado o cálculo do INSS de fls. 33/40
(R$46.315,46), ressalvado o direito a eventuais diferenças devidas após o
julgamento dos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais
na decisão proferida no RE no 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal. Decorrido o
prazo recursal, devidamente certificado pela serventia, retornem-me para o
direcionamento das providências de requisição do(s) respectivo(s) pagamento(s),
observado o comando emanado da súmula vinculante no 47” (fl. 41)
O RPV foi expedido, o montante depositado (fl. 60) e o
levantado autorizado (fl. 95).
No mesmo despacho em que foi viabilizado o
mandado de levantamento eletrônico, o qual foi disponibilizado no DJE em
01/07/2010, o MM. Juiz a quo assim determinou: “Sem prejuízo, manifeste-se a
autoria sobre o cumprimento das obrigações de fazer e pagar. Anoto que o silêncio
será interpretado como concordância com a extinção do feito” (fl. 95).
Silente a exequente, sobreveio a r. sentença ora
atacada, disponibilizada em 13/08/2020, que ante a ausência de manifestação da
parte autora decretou a extinção da execução pelo pagamento (fl. 99).
Pois bem.
Feito este breve recorrido, resta claro que a credora
não manifestou seu interesse no prosseguimento da execução no momento que lhe
foi assinalado.
Note-se que a recorrente não alegou qualquer
impedimento para a manifestação no prazo legal, tampouco questionou o fato de
ter sido devidamente intimada do despacho de fls. 95.
Nesse contexto, é certo que ante a ausência de
manifestação tempestiva sobre o depósito efetuado pela autarquia restou
configurada a preclusão para manifestação, o que impede a cobrança de quaisquer
diferenças, devendo ser considerada satisfeita a obrigação.
Neste sentido já decidiu em outras oportunidades este
Tribunal:
EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA
PAGAMENTO DE
SALDO REMANESCENTE COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE
IMPERTINÊNCIA

PRECLUSÃO PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO A EVENTUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004963-28.2019.8.26.0053 -Voto no 17904
4
SALDO
REMANESCENTE

RECURSO
DA
AUTORA
DESPROVIDO
SENTENÇA MANTIDA. Recurso da autora
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0113598-60.2006.8.26.0053;
Relator
(a): Nazir
David
Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara
de
Acidentes
do
Trabalho;
Data
do
Julgamento:
26/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020)
APELAÇÃO. ACIDENTE DO TRABALHO
EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. Extinção do processo nos termos do art. 924,
inciso II, do CPC/2015. Cabimento. Manifestação do credor
após o prazo determinado. Preclusão configurada.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0406619-24.1997.8.26.0053; Relator (a): Carlos Monnerat;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes
do Trabalho; Data do Julgamento: 21/09/2020; Data de
Registro: 21/09/2020)
De rigor, portanto, a manutenção do decreto de
extinção da execução nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator